Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, quando esta contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
2. Nos casos que envolve o fenômeno social do “superendividamento”, necessário conferir os instrumentos estabelecidos na legislação que dispõem sobre a sua prevenção e o seu tratamento, e que aperfeiçoam a disciplina do crédito ao consumidor, para que o Poder Judiciário possa lidar com essa questão sem a indevida intervenção nos contratos das partes interessadas.
3. No caso vertente, necessário se faz um exame minucioso das condições relatadas, sendo essencial a dilação probatória, e em consequência o direito ao contraditório, para verificar se a autora agravante se encontra superendividada em razão de dívidas de consumo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.